Tribunal: TJPA
Processo: 0000643-90.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000643-90.2008.8.14.0040

APELANTE: TONY MOTA PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000643-90.2008.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE(S): TONY MOTA PASSOS

ADVOGADO(AS): FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO

(OAB/PI Nº 2.975)

APELADO(AS): KELLYMAR PEDROSA DE SOUSA

(PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADES REJEITADAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por TONY MOTTA PASSOS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou por latrocínio tentado (art. 157, § 3º c/c art. 14, II e art. 71, todos do CP), com reconhecimento de prescrição para os crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e porte ilegal de arma de fogo (arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/2003). A defesa requer: (I) desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, (II) reconhecimento de nulidades por retroatividade de lei penal mais gravosa (Lei nº 13.654/2018), “mutatio libelli” sem observância do art. 384 do CPP e cerceamento de defesa por peças ilegíveis, e (III) revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) verificar a existência de nulidades processuais capazes de ensejar a anulação da sentença; (II) definir se a conduta do apelante configura latrocínio tentado ou roubo majorado; (III) revisar a dosimetria da pena à luz do concurso formal de crimes e das majorantes previstas no Código Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A retroatividade da Lei nº 13.654/2018 é vedada por se tratar de norma penal mais gravosa, nos termos do art. 5º, XL, da CF/88 e art. 2º do CP. Contudo, a discussão perde objeto diante da desclassificação da conduta.

4. A condenação por latrocínio tentado configurou “mutatio libelli” sem observância ao art. 384 do CPP, pois introduziu fato novo — dolo de matar — não contido na denúncia. Entretanto, tal vício é superado pela solução de mérito mais favorável ao réu.

5. A alegação de cerceamento de defesa por peças ilegíveis carece de demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP e a jurisprudência pacífica do STJ, não se reconhecendo nulidade por mera alegação genérica.

6. A prova constante nos autos demonstra a materialidade e autoria dos crimes de roubo, com confissão do réu, prisão em flagrante, apreensão de parte da “res furtiva” e uso de armamento restrito.

7. Não se comprova o “animus necandi” necessário à configuração do latrocínio, pois os disparos ocorreram durante a fuga e não visaram deliberadamente à morte de policiais, impondo-se a desclassificação para roubo majorado.

8. A subtração de bens das quatro vítimas foi consumada, conforme a Súmula 582 do STJ, pois houve inversão da posse da “res furtiva”, ainda que seguida de perseguição e prisão.

9. Os quatro crimes de roubo consumado, praticados em unidade de desígnio, configuram concurso formal próprio (art. 70, “caput”, primeira parte, do CP), e não crime continuado, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

10. A pena-base foi corretamente exasperada pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, notadamente pela gravidade do “modus operandi” e pelo trauma causado às vítimas.

11. Reconhecida a confissão espontânea, a pena foi atenuada. As três causas de aumento do art. 157, § 2º, I, II e V do CP justificaram o acréscimo de 2/5 (dois quintos), sendo posteriormente majorada em 1/4 (um quarto) em razão do concurso formal de crimes.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018 é vedada quando prejudicial ao réu, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

2. A condenação por crime diverso da denúncia, sem aditamento, configura “mutatio libelli” e impõe nulidade, salvo se superada por decisão de mérito mais benéfica.

3. A ausência de prova do “animus necandi” impede a configuração do crime de latrocínio, impondo-se a desclassificação para roubo majorado.

4. A inversão da posse da “res furtiva” consuma o crime de roubo, sendo desnecessária a posse mansa ou desvigiada.

5. A prática de roubos contra múltiplas vítimas, em contexto único e com unidade de desígnio, caracteriza concurso formal de crimes.

6. A pena-base pode ser majorada com fundamento na culpabilidade exacerbada, nas circunstâncias especialmente graves e nas consequências danosas do crime.

7. A presença de três causas de aumento no crime de roubo justifica fração de aumento superior ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, 59, 65, III, "d", 68, 70, caput, 107, V, 109, III e IV, 119, 157, §§ 1º e 2º, incisos I, II e V; CPP, arts. 384 e 563; Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 794.821/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.3.2023; STJ, AgRg no HC nº 761.141/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2022; STJ, HC nº 642.333/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 9.3.2021; STJ, AgRg no HC nº 840.111/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.313.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 795.121/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.2.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.185.809/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 7.3.2023; STJ, AgRg no HC nº 821.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.5.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.203.074/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para desclassificar o crime de latrocínio tentado continuado para roubo circunstanciado na forma de concurso formal de crimes
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000643-90.2008.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE(S): TONY MOTA PASSOS

ADVOGADO(AS): FRANCISCO NUNES DE BRITO FILHO

(OAB/PI Nº 2.975)

APELADO(AS): KELLYMAR PEDROSA DE SOUSA

(PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
TONY MOTTA PASSOS,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 157, § 3º, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Consta da peça inicial acusatória que em 30/11/2007 o apelante e seu bando realizaram um violento assalto a três bancos e uma ótica em Parauapebas, usando reféns como "escudo humano". Durante a fuga, houve um confronto com a polícia no qual três policiais foram feridos. O Recorrente foi baleado e preso em flagrante com arma de uso restrito e parte do dinheiro roubado, confessando posteriormente o crime.

Pelos fatos acima descritos, o Ministério Público ofertou denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 157, §1º, §2º, I, II, V, art. 288, ambos do Código Penal, e arts. 15 e 16 da Lei 10.826/03.

Após regular instrução processual, o juízo “ad quo” sentenciou o feito, declarando prescritas as penas referentes aos delitos constantes do 288 do Código Penal e dos arts. 15 e 16, da Lei nº 10.826/2003, na forma dos arts. 107, V, 109, III e IV, e 119, todos do mencionado Estatuto Repressivo Brasileiro, porém o condenou pelos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, c/c 14, na forma do 71, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da sentença condenatória, sustentando a tese de
desclassificação do crime de tentativa de latrocínio
para o delito de roubo, sob o argumento de que não há provas da participação do apelante nos disparos contra os policiais; a nulidade da sentença por
erro na aplicação da lei
, alegando: I) A aplicação retroativa de lei penal mais gravosa (Lei nº 13.654/2018) a um fato ocorrido em 2008; II) A ocorrência de “
mutatio libelli”
sem a observância do procedimento legal previsto no art. 384 do CPP; A
negativa de autoria
em relação aos assaltos ao Banco do Brasil e à joalheria pois as testemunhas não teriam reconhecido o apelante; A nulidade por
cerceamento de defesa
, devido à existência de peças processuais ilegíveis nos autos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a
revisão da dosimetria da pena
para: reduzir a
sanção base
ao mínimo legal; aplicar a
fração máxima de redução pela tentativa (2/3)
; rever a
fração de aumento pela continuidade delitiva
, por considerá-la excessiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público do primeiro grau pugnou pela manutenção integral da sentença primeva.

A Procuradoria de Justiça nesta Instância Superior, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Das preliminares

Da preliminar de nulidade pela aplicação de lei penal mais gravosa

A Defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o juízo “
ad quo”
aplicou retroativamente a Lei nº 13.654/2018 para capitular a conduta do apelante no art. 157, § 3º, do Código Penal, em ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

De fato, assiste razão à Defesa quanto à impossibilidade de retroação de lei penal em prejuízo do réu. O princípio do “
tempus regit actum”
(o tempo rege o ato), consagrado no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal, é cláusula pétrea e veda que uma lei posterior, mais severa, alcance fatos praticados antes de sua vigência.

No caso concreto, os fatos (assaltos e possíveis lesões sofridas por policiais) ocorreram em 2007. A condenação, contudo, baseou-se na redação do art. 157, § 3º, do Código Penal, que foi introduzida apenas pela Lei nº 13.654/2018. Antes dessa alteração, o crime de latrocínio (roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (1º parte) e morte (2ª parte) estava previsto na parte final do § 3º do art. 157, mas a nova lei reorganizou os tipos e, em alguns aspectos, tornou o tratamento penal mais rigoroso. A aplicação da nova redação a um fato pretérito é, portanto, um equívoco manifesto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar tal possibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PREJUDICIAL AO APENADO. IRRETROATIVIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum por seus próprios fundamentos. II - É cediço que a sucessão de leis penais no tempo deve observar o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição da República. Assim, em se tratando de novatio legis in pejus, a nova legislação não pode retroagir para prejudicar o réu, devendo ser aplicada a lei vigente à época dos fatos, em observância ao princípio tempus regit actum. III - In casu, o paciente foi condenado por fatos ocorridos em 2016, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que passou a considerar o tráfico privilegiado como crime de natureza não equiparada a hedionda, mas vedou a concessão de livramento condicional para os condenados por essa infração. IV - Dessa forma, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, no que tange à vedação do livramento condicional, configura flagrante violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC nº 794.821/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Contudo, apesar da flagrante incorreção na capitulação legal, a análise desta preliminar confunde-se com o próprio mérito do recurso e, por ele, será superada.

Conforme será detalhado no tópico seguinte, as provas dos autos não autorizam a condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado, seja pela lei antiga, seja pela nova. A ausência de elementos que comprovem sua participação ou seu dolo em relação aos disparos efetuados contra os policiais impõe a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado (art. 157, §§ 1º e 2º, do Código Penal, em sua redação à época dos fatos).

Dessa forma, como a condenação por tentativa de latrocínio será integralmente afastada no mérito, a discussão sobre a aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018 perde seu objeto, tornando-se prejudicada a análise da nulidade por este fundamento específico.

Assim, rejeito a preliminar, por entender que sua análise fica absorvida pela decisão de mérito que desclassificará o delito.

Da preliminar de nulidade por quebra da congruência entre acusação e sentença – “mutatio Libelli” – art. 384 do CPP

O sistema processual penal pátrio, de índole acusatória, é regido pelo princípio da correlação, também conhecido como princípio da congruência. Tal postulado exige que haja uma correspondência estrita entre os fatos narrados na peça acusatória e os fatos pelos quais o réu é efetivamente condenado, sob pena de nulidade. É uma garantia basilar de que o acusado se defenderá apenas daquilo que lhe foi formalmente imputado.

Nesse contexto, a Defesa suscita a nulidade da sentença, alegando que o juízo monocrático, ao condenar o apelante por tentativa de latrocínio, extrapolou os limites da acusação, realizando uma indevida “
mutatio libelli”
(art. 384 do CPP) em vez de uma simples “
emendatio libelli”
(art. 383 do CPP).

A distinção entre os institutos é fundamental. A “
emendatio libelli”
autoriza o juiz a dar nova definição jurídica a um fato que já se encontra integralmente descrito na denúncia. Por outro lado, a “
mutatio libelli”
se configura quando a condenação se ampara em um elemento fático novo, uma circunstância não contida na narrativa inicial, que agrava a situação do réu.

No caso em apreço, a denúncia imputou ao apelante a prática de roubo, descrevendo os disparos de arma de fogo de maneira genérica, como parte do contexto da fuga. A sentença, todavia, foi além: reconheceu a existência de um dolo específico de matar (
animus necandi
) direcionado aos policiais para assegurar a impunidade do roubo, elemento subjetivo que constitui a essência do crime de latrocínio e que
não estava descrito na denúncia
. Essa readequação fática, que agrava substancialmente a imputação, caracteriza a “
mutatio libelli”
.

O procedimento correto exigiria a aplicação do art. 384 do CPP, com o aditamento da denúncia pelo Ministério Público para incluir a nova circunstância fática, garantindo ao réu o direito de se defender da nova imputação. A sua inobservância gera nulidade absoluta, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO SEM O ADITAMENTO DA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 2.
Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica que deles consta. Assim, é possível que o juiz, ao proferir a sentença, dê nova definição jurídica aos fatos (emendatio libelli), nos termos do art. 383 do CPP. 3. Todavia, caso o magistrado, ao analisar os autos, verifique a existência de novo elemento ou circunstância não contido na denúncia, capaz de ensejar uma nova definição jurídica do fato, deverá observar o procedimento da mutatio libelli, previsto no art. 384 do CPP. 4.
Na hipótese, o réu foi denunciado por crime de ameaça por, supostamente, ter dito à vítima que "iria matá-la". A sentença, por sua vez, o condenou pelo mesmo crime, mas por fato diverso, ou seja, porque "foi em direção à vítima com uma faca em punho", circunstância não descrita na denúncia. Evidente, portanto, a violação do princípio da correlação, o que enseja a nulidade da sentença. 5. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC n. 761.141/SC, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, julgado em 21/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

A consequência de tal “
error in procedendo”
seria, em tese, a anulação da sentença. Contudo, no caso concreto, a análise do mérito recursal se revela mais benéfica ao apelante e, por isso, prepondera sobre a questão processual. Conforme se demonstrará adiante, o conjunto probatório é frágil para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio tentado, impondo-se a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, na redação da época).

Assim, a solução de mérito absorve a análise desta prefacial, tornando-a prejudicada.

Portando, por todo o ponderado,
deixo de acolher a preliminar de nulidade
, porquanto a sua análise resta superada pelo exame de mérito, que será mais favorável ao réu.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A Defesa suscita, por fim, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que a existência de peças processuais ilegíveis nos autos teria obstado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

No sistema de nulidades do processo penal brasileiro, vige o princípio “
pas de nullité sans grief”
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se da sua imperfeição não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega. Tal diretriz está expressamente consagrada no art. 563 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Portanto, para o reconhecimento de uma nulidade, não basta a mera constatação de um vício formal. É ônus da parte demonstrar, de maneira inequívoca, de que forma o ato imperfeito comprometeu seu direito, causando-lhe um dano processual efetivo.

No caso em tela, a Defesa limita-se a apontar, de forma genérica, a existência de documentos ilegíveis, sem, contudo, especificar quais peças seriam essas e, fundamentalmente, de que modo a impossibilidade de sua leitura impediu a elaboração de uma tese defensiva ou a refutação de uma prova específica.

Ao longo de toda a instrução processual, o apelante exerceu seu direito de defesa de maneira satisfatória, por meio de defensor constituído, apresentando resposta à acusação, participando de audiências, requerendo diligências e ofertando alegações finais. Agora, em sede de apelação, novamente exerce seu direito ao duplo grau de jurisdição de forma ampla. Não há nos autos qualquer indício de que a defesa tenha sido tolhida ou prejudicada em seu mister.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, exigindo a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA SOBRE A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 273/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de intimação da defesa sobre a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha constitui nulidade relativa (Súmula 273/STJ), sendo indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para seu reconhecimento, o que não ocorreu na espécie. 2.
A demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, é essencial para a alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, o que não ocorreu no caso.
A parte recorrente não demonstrou de que forma a ausência de intimação da expedição da carta precatória teria impactado negativamente a defesa do réu, limitando-se a arguir a nulidade de forma genérica. 3. Ademais, a matéria encontra-se preclusa, uma vez que a defesa não arguiu a referida nulidade no momento oportuno, qual seja, nas alegações finais, vindo a fazê-lo somente em sede de apelação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC n. 847.903/SC, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo. 2.
Ademais, "o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)" (HC 662.788/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). 3.
No caso, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo efetivo suportado pelo réu em razão do indeferimento da prova pericial, o que impede o reconhecimento da nulidade. 4. A revisão das premissas fáticas que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela prescindibilidade da prova requerida demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.279.887/GO, Relatora Ministra
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Dessa forma, ausente a demonstração de qualquer prejuízo concreto à ampla defesa do apelante, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

Do Mérito

Da desclassificação para o crime de roubo majorado e da condenação

Superadas as preliminares, adentro ao mérito da apelação, no qual a controvérsia principal reside na correta tipificação penal da conduta praticada pelo apelante.

O Juízo de primeiro grau, por meio de “
mutatio libelli”
, entendeu por condenar o réu pela prática de latrocínio tentado. Contudo, após uma análise detida do acervo probatório, concluo que a sentença merece reforma nesse ponto, pois a conduta do apelante amolda-se, com perfeição, ao crime de roubo majorado, conforme capitulado na denúncia e sustentado pelo Ministério Público em suas alegações finais.

Da materialidade e da autoria do crime patrimonial

A materialidade e a autoria do crime de roubo são incontestes e emergem de forma cristalina dos autos. A existência do crime está robustamente comprovada pelos autos de apresentação e apreensão, bem como pela vasta prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, que narra a ação criminosa de extrema violência que sitiou o núcleo urbano da Serra dos Carajás, com o assalto a múltiplas agências bancárias e estabelecimentos comerciais.

A autoria, por sua vez, recai indubitavelmente sobre o apelante TONY MOTA PASSOS. Além de sua própria confissão na fase inquisitorial, detalhando a empreitada criminosa, o apelante foi preso em flagrante delito, logo após o confronto com a polícia, na posse de parte da “
res furtiva”
e de armamento de uso restrito utilizado na ação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente gera uma presunção de autoria, invertendo o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar uma justificativa plausível para tal posse, o que não ocorreu no presente caso.

Da desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado

Apesar da certeza quanto à autoria do crime patrimonial, a condenação por tentativa de latrocínio não se sustenta. O crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP) é um delito complexo, cuja violência empregada deve ter como finalidade a subtração da coisa ou a garantia da impunidade ou da posse do bem. Exige-se, para sua configuração, a comprovação do dolo, direto ou eventual, em relação ao resultado mais grave (morte ou lesão corporal grave).

No caso dos autos, embora tenha havido um intenso confronto com a polícia durante a fuga, a prova não é segura para afirmar que o apelante, individualmente, agiu com “
animus necandi”
(intenção de matar) ou assumiu o risco de produzir o resultado morte como um desdobramento doloso do roubo. A troca de tiros ocorreu de forma generalizada, no calor da fuga, com o intuito claro de garantir a evasão do bando e o produto do crime, e não como um ato deliberado para matar os policiais como condição para o roubo.

A ausência de provas seguras de que o apelante aderiu subjetivamente à conduta de atentar contra a vida dos policiais, somada ao fato de que a violência ocorreu no contexto da fuga para garantir a impunidade, atrai a figura do roubo majorado, e não do latrocínio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa linha de raciocínio:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve instante, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Incidência da Súmula 582/STJ. 2.
Para a configuração do crime de latrocínio, é necessário que a violência empregada pelo agente tenha como finalidade a subtração do bem ou a garantia da impunidade, sendo imprescindível a demonstração do animus necandi, ainda que na forma de dolo eventual.
3.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao manter a condenação por latrocínio tentado, não demonstrou, com base em elementos concretos, a presença do dolo de matar na conduta do paciente. A narrativa dos fatos indica que os disparos foram efetuados durante a fuga, em direção ao veículo da vítima que os perseguia, mais com o intuito de intimidar e garantir a evasão do que com a finalidade específica de matar.
4. Ausente a comprovação do animus necandi, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 157, § 3º, I, do Código Penal. 5. Ordem parcialmente concedida para desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 157, § 3º, I, do Código Penal, redimensionando-se a pena. (STJ - HC n. 642.333/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Portanto, a conduta deve ser desclassificada para o crime de roubo, com a análise das majorantes aplicáveis.

Da incidência das majorantes do crime de roubo

A denúncia, acertadamente, capitulou o crime como roubo majorado pela lesão corporal (art. 157, § 1º) e pelas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (na redação vigente à época dos fatos, em 2008).

I - Art. 157, § 1º (Lesão Corporal Leve): A violência empregada na ação resultou em lesões corporais nos policiais militares atingidos durante a perseguição. Embora não se tenha comprovado a gravidade das lesões a ponto de configurar o § 3º, o fato de terem sido atingidos por disparos já caracteriza, no mínimo, lesão corporal de natureza leve, fazendo incidir a referida qualificadora.

II - Art. 157, § 2º, I (Emprego de Arma): A utilização de armamento pesado, incluindo fuzis, pistolas e metralhadora, é fato notório e incontroverso nos autos, comprovado pelos autos de apreensão e pelos depoimentos, o que atrai a incidência da majorante.

III - Art. 157, § 2º, II (Concurso de Pessoas): A ação foi orquestrada e executada por um grande número de agentes em clara unidade de desígnios e divisão de tarefas, configurando a majorante do concurso de pessoas.

IV - Art. 157, § 2º, V (Restrição da Liberdade da Vítima): A denúncia e os depoimentos são claros ao afirmar que os criminosos fizeram reféns e os utilizaram como "escudo humano" para garantir a fuga, restringindo a liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante.

Dessa forma, deve ser acolhida integralmente a capitulação proposta pelo Ministério Público em suas alegações finais, por ser a que melhor se amolda aos fatos provados nos autos.

Assim, dou parcial provimento ao recurso da Defesa para desclassificar o crime de latrocínio tentado e, por conseguinte, julgar procedente a denúncia para condenar o réu TONY MOTA PASSOS como incurso nas sanções do art. 157, § 1º e § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Da consumação dos crimes de roubo

Um ponto crucial para a correta aplicação da pena é definir se os crimes de roubo, no caso concreto, foram consumados ou se permaneceram na esfera da tentativa. A defesa poderia argumentar que, em razão da imediata perseguição policial e da prisão em flagrante do apelante com parte dos bens, não houve a posse mansa e pacífica da “
res furtiva”
, o que caracterizaria a tentativa.

Tal argumento, contudo, não encontra amparo na doutrina e na jurisprudência pátria, que há muito consolidaram o entendimento sobre o momento consumativo dos crimes patrimoniais.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio de seus Tribunais Superiores, adotou a
Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), segundo a qual o crime de roubo (assim como o de furto) se consuma no exato momento em que o agente inverte a posse do bem, retirando-o da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por um curto espaço de tempo. Para a consumação, é irrelevante que a posse seja tranquila ou que o agente consiga levar os bens para um local seguro.

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante e seus comparsas, após empregarem grave ameaça e violência, lograram êxito em subtrair os valores e bens das quatro instituições vítimas. Houve a efetiva inversão da posse, tanto que iniciaram a fuga já de posse dos produtos do crime. O fato de terem sido perseguidos e, ao final, um dos agentes ter sido preso com parte do montante, não tem o condão de transformar o crime consumado em tentado. A consumação já havia ocorrido no momento em que os bens foram retirados do controle das vítimas.

Essa matéria está, inclusive, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular:

Súmula 582 do STJ
:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

A aplicação dessa Súmula é constante e uníssona na jurisprudência, como se observa nos seguintes julgados recentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 102.490/SP, adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem. 2.
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582/STJ). 3.
No caso, o Tribunal de origem concluiu que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, pois o paciente, após o emprego de violência, evadiu-se do local na posse dos objetos, sendo detido posteriormente. Assim, para se concluir pela forma tentada do delito, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Estabelecida a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, é cabível a fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC n. 840.111/SP, Relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. PERSEGUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 582/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou a saída da esfera de vigilância da vítima. 3. Ainda que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva, o crime de roubo resta consumado, nos termos da Súmula 582/STJ. 4.
No caso, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, concluíram que o réu, após subtrair o celular da vítima, empreendeu fuga, sendo perseguido e detido por populares. A inversão da posse, ainda que por breve período, foi suficiente para a consumação do delito. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp n. 2.313.089/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Portanto, não há que se falar em tentativa. Os quatro crimes de roubo majorado foram plenamente consumados, devendo a pena ser calculada sem a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Do concurso de crimes aplicável

Definida a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, resta analisar a forma de aplicação da pena, considerando que a ação delituosa atingiu o patrimônio de quatro vítimas distintas: as agências do Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco, Banco BASA, e o estabelecimento “Ótica Maia”.

A sentença de primeiro grau, embora tenha se equivocado na tipificação, reconheceu a continuidade delitiva (art. 71 do CP). A Defesa, por sua vez, não se insurgiu especificamente sobre o tema. Contudo, a correta adequação legal da matéria é impositiva e, neste ponto, entendo que a solução jurídica adequada é a aplicação da regra do
concurso formal próprio
, previsto no art. 70, primeira parte, do Código Penal.

O Estatuto Repressivo Brasileiro prevê três institutos para regular a pluralidade de crimes: o concurso material (art. 69), o concurso formal (art. 70) e o crime continuado (art. 71). A distinção entre eles é fundamental para a correta dosimetria da pena.

O
concurso material
(art. 69) ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. A consequência é a soma das penas. Não se aplica ao caso, pois a empreitada criminosa, embora complexa, consistiu em uma
única ação desdobrada em vários atos
, caracterizada pela unidade de desígnio de sitiar a área e subtrair os valores dos estabelecimentos ali localizados.

O
crime continuado
(art. 71), por sua vez, exige a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação, que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Embora haja semelhanças, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, no crime de roubo, a subtração de patrimônios de vítimas diferentes, em um mesmo contexto fático, configura concurso formal, e não continuidade delitiva.

A regra que se amolda perfeitamente ao caso é a do
concurso formal próprio
(art. 70, “caput”, 1ª parte, do CP), que se verifica quando o agente,
mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes
. Aqui, a "ação" deve ser entendida em seu sentido normativo. A conduta única do bando, ao invadir o núcleo urbano e, em um mesmo contexto e com o mesmo modo de agir, subtrair bens de quatro estabelecimentos, representa a unidade de ação que produziu uma pluralidade de resultados (quatro crimes de roubo).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada na aplicação do concurso formal para hipóteses idênticas à dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS. CRITÉRIO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o que diferencia o concurso formal de crimes e a continuidade delitiva é a unidade ou pluralidade de desígnios. No concurso formal, o agente, mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes, enquanto na continuidade delitiva, o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se configura o concurso formal, e não o crime único, quando, em um mesmo contexto fático, o agente pratica o crime de roubo contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos. 3.
No caso, o paciente, mediante uma só ação, subtraiu bens de duas vítimas distintas (o estabelecimento comercial e um cliente), configurando o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal. 4. O critério para a fixação da fração de aumento no concurso formal é o número de infrações penais cometidas. Tendo sido praticados 2 delitos, correta a aplicação da fração de 1/6. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC nº 821.891/SP, Relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS NA MESMA AÇÃO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2.
"Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal de crimes, e não a continuidade delitiva" (HC 453.369/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 16/10/2018). 3.
No caso, o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu bens do estabelecimento comercial e de um funcionário, atingindo patrimônios distintos, o que configura o concurso formal de crimes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp n. 2.203.074/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Dessa forma, tendo sido praticados quatro crimes de roubo mediante uma só ação, impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio. A consequência, nos termos do art. 70, “caput”, do Código Penal, é a aplicação da pena de apenas um dos crimes (por serem idênticos), mas exasperada na fração correspondente ao número de infrações, que será definida na fase de dosimetria da pena.

Portanto,
reconheço a ocorrência de quatro crimes de roubo majorado em concurso formal
, nos termos do art. 70, “caput”, primeira parte, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Após a desclassificação do delito e o reconhecimento do concurso formal, passo ao redimensionamento da pena do apelante TONY MOTA PASSOS, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

A condenação se dá pelo crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (por quatro vezes), na forma do art. 70, “caput”, 1ª parte, do mesmo diploma legal.

Para o cálculo, considero a pena de um só dos crimes, por serem idênticos, exasperando-a ao final em razão do concurso formal.

Primeira Fase: Fixação da Pena-Base

Nesta fase, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo como balizas a pena mínima de 4 (quatro) anos e a máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

I -
Culpabilidade
: A culpabilidade do agente é exacerbada e ultrapassa em muito a normalidade do tipo penal. A ação não foi um roubo comum, mas uma operação de guerra, que sitiou um núcleo urbano, demonstrou um planejamento sofisticado e um destemor incomum. A forma como o crime foi executado, com extrema violência e colocando em risco a vida de um número indeterminado de cidadãos, revela um grau de reprovabilidade social e moral altíssimo. Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt, a culpabilidade, como circunstância judicial,
"deve ser entendida como o juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente, sendo aferida pela intensidade do dolo ou pelo grau da culpa"
(in
Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1
. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020). A intensidade do dolo e o desprezo pela vida alheia são manifestos.
Considerada
apresente vetorial como
negativa

II -
Antecedentes
, III -
Conduta Social
e IV -
Personalidade
: Não há nos autos elementos suficientes para uma valoração negativa. Devem ser consideradas como
neutras
;

V -
Motivos do Crime
: São os inerentes ao tipo penal, qual seja, a busca pelo lucro fácil, não podendo ser valorados negativamente, sendo considerada

neutra
.

VI -
Circunstâncias do Crime
: As circunstâncias são extremamente desfavoráveis. O crime foi praticado em plena luz do dia (por volta das 13:30h), o que demonstra a audácia e o sentimento de impunidade do bando. A ação paralisou e aterrorizou toda uma cidade, em um “
modus operandi”
similar ao "novo cangaço", com o uso de armamento de grosso calibre e a tomada de reféns em massa. Tais circunstâncias extrapolam o ordinário para o crime de roubo. A jurisprudência reconhece que o terror causado à comunidade é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MAIOR REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, fixa a pena do condenado. Na primeira fase, o juiz estabelece a pena-base, observando o critério do art. 59 do Código Penal. 2.
As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente de forma fundamentada, destacando-se o modus operandi que extrapolou o tipo penal. O fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial durante o horário de expediente, causando pânico e terror generalizado nas vítimas e demais presentes, justifica a exasperação da pena-base.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não se resume a uma operação aritmética, mas sim a um exercício de discricionariedade vinculada, em que o julgador, atento às peculiaridades do caso concreto, fixa a pena-base de forma fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC n. 795.121/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Vetorial considerada
negativa
.

VII -
Consequências do Crime
: As consequências foram gravíssimas e transcendem o mero prejuízo patrimonial. As vítimas mantidas como reféns e utilizadas como "escudo humano" foram submetidas a um trauma psicológico profundo e duradouro. O abalo emocional e o medo impostos a essas pessoas constituem um dano que vai muito além do resultado naturalístico do crime, justificando a valoração negativa desta vetorial.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base pode ser exasperada pelo vetor "consequências do crime" quando o abalo psicológico sofrido pela vítima se revela superior ao inerente ao tipo penal. 2.
No caso, o Tribunal de origem destacou que a vítima, uma criança, sofreu grave trauma psicológico em decorrência da violência empregada no assalto, necessitando de acompanhamento especializado. Tal fundamento é idôneo e concreto, extrapolando as consequências normais do crime de roubo e justificando o aumento da pena-base.
3. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp n. 2.185.809/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Vetorial
negativa
.

VIII -
Comportamento da Vítima
: em nada contribuiu para a prática delitiva.

Vetorial
neutra

Havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
), fixo a pena-base acima do mínimo-legal.

Reconhecida 03 (três) vetoriais negativas, sendo aplicada no caso à fração de 1/8 (um oitavo) à cada vetorial desfavorável, ou seja, 09 (nove) meses por vetorial, num total de 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Assim, fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e a de pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Segunda Fase: Pena Intermediária

Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), pois, conforme consta dos autos, o apelante confessou a prática do ilícito na fase policial.

Reconhecida 01 (uma) circunstância atenuante, sendo aplicada no caso à fração de 1/6 (um sexto) à cada circunstância que militar em favor do réu, ou seja, 01 (um) ano e 15 (quinze) dias por atenuante.

Não há agravantes a serem consideradas.

Assim, atenuo a pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Terceira Fase: Pena Definitiva

Nesta fase, incidem as causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP. A presença de três majorantes de elevada gravidade (emprego de armamento de guerra, grande número de agentes e uso de reféns como escudo humano) autoriza a aplicação de uma fração de aumento superior ao mínimo legal de 1/3 (um terço), em conformidade com a Súmula 443/STJ. A gravidade concreta das majorantes justifica a exasperação.

Dessa forma, aumento a pena na fração de 2/5 (dois quintos), resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Por fim, aplico a regra do concurso formal (art. 70 do CP). Tendo sido praticados quatro crimes de roubo, a pena deve ser exasperada na fração de 1/4 (um quarto).

Aplicando o aumento de 1/4 sobre a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, chego à pena final. O aumento corresponde a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 26 dias.

Somando-se as penas, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão.

Pena de Multa: Seguindo a mesma lógica, a pena de multa definitiva, após a aplicação do concurso formal,
fica estabelecida em 78 (setenta e oito) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime Inicial de Cumprimento: Considerando o “
quantum”
da pena aplicada (superior a 08 (oito) anos) e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para operar a desclassificação do crime de latrocínio tentado continuado (art. 157, § 3º, c/c 14, II, e 71, todos do CP) para roubo circunstanciado consumado em concurso formal de crimes (art. 157, §§ 1º e 2º, incisos I, II e V, c/c 70, ambos do CP), fixando ao réu TONY MOTA PASSOS a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, além do pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como, o cumprimento da pena no regime inicial fechado.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 19/12/2025